Tribunal: TJMT
Processo: 1031369-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031369-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (AGRAVANTE), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM OBJETO DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. FIM DO STAY PERIOD SEM PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OBSTAR A RETOMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bem objeto de cláusula de reserva de domínio, sob o argumento de sua essencialidade à atividade empresarial, mesmo após o fim do período de blindagem (art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005).

2.

A agravante sustenta que, encerrado o
stay period
sem prorrogação pela assembleia, o juízo da recuperação não pode manter a posse do bem com base na essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Saber se é legítima a manutenção da posse de bem sujeito a cláusula de reserva de domínio após o fim do
stay period
, sem deliberação da assembleia de credores, com fundamento apenas na essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 14.112/2020 limitou a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição de bens essenciais apenas durante o
stay period
(art. 6º, §7º-A, da LRF).

5.

Encerrado o prazo e ausente deliberação assemblear, a competência para atos executivos envolvendo créditos extraconcursais é do juízo da execução individual.

6.

Não cabe ao juízo da recuperação, com base genérica na preservação da empresa, impedir a retomada dos bens pelo credor com cláusula de reserva de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo provido para reconhecer a incompetência do juízo da recuperação e autorizar a retomada do bem.

Tese de julgamento:
“
1.
Encerrado o
stay period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, o juízo da recuperação não pode impedir a retomada de bem sujeito a cláusula de reserva de domínio por credor extraconcursal.
2.
A competência passa a ser do juízo da execução individual, ainda que o bem seja essencial à atividade empresarial.

Dispositivos citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§4º e 7º-A, e 49, §3º; CPC, art. 805.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 2.142.790/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.022.380/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.10.2024; STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa COMDEAGRO contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A decisão agravada indeferiu pedido de reintegração de posse do trator agrícola marca John Deere, modelo 6125J, com cláusula de reserva de domínio em favor da agravante, sob fundamento de que o bem seria essencial às atividades do recuperando, mesmo após o término do prazo de blindagem (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005).

A agravante sustenta que o crédito é de natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º da LRF, e que, ultrapassado o stay period sem deliberação dos credores, não cabe ao juízo da recuperação obstaculizar a retomada do bem, sob pena de afronta ao direito de propriedade e à legalidade estrita. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 251317184)

O agravado apresentou contrarrazões (id. 254505150), defendendo a manutenção do bem com o devedor, sob o argumento da essencialidade e da preservação da empresa.

O Ministério Público, opinou pelo provimento do recurso (id. 260836676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se, ultrapassado o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação da assembleia geral de credores autorizando sua prorrogação, é juridicamente admissível que o juízo da recuperação mantenha a posse de bens alienados fiduciariamente com o devedor, com fundamento exclusivo em sua alegada essencialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao delimitar os contornos da Lei nº 14.112/2020, que promoveu alterações relevantes na sistemática da recuperação judicial, especialmente no tocante à competência do juízo recuperacional e à fixação de limites temporais ao
stay period
. Nos termos do art. 6º, §7º-A, da LRF:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código

A interpretação sistemática do dispositivo, já incorporada aos precedentes da Segunda Seção e das Turmas de Direito Privado do STJ, é no sentido de que a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição envolvendo créditos extraconcursais, inclusive garantidos por alienação fiduciária, limita-se ao período de blindagem, sendo vedada sua prorrogação judicial sem prévia e expressa deliberação da assembleia geral de credores:

“[...]O STJ também já se pronunciou, inclusive a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, fixou-se a competência do Juízo da execução individual para julgar controvérsia a respeito de atos expropriatórios do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, exceto quando envolver bens essenciais durante o período de blindagem. [...] (AgInt no REsp n. 2.142.790/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

[...]A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).[...] (AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No caso concreto, é incontroverso que o
stay period
já foi ultrapassado sem deliberação da assembleia geral, e que o crédito da agravante é garantido por cláusula de reserva de domínio. Portanto, o juízo da recuperação não mais detinha competência legal para obstar a retomada do bem pela agravante, sendo essa matéria de competência do juízo da execução individual, conforme determina a lei e o entendimento pacificado do STJ:

[...] Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. [...] (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Ao manter a restrição à retomada dos bens pelo credor titular de cláusula de reserva de domínio após o término do
stay period
, o juízo de primeiro grau extrapolou sua competência legal, invadindo a esfera de atribuições do juízo da execução individual, único competente, a partir desse momento, para decidir sobre eventuais medidas constritivas relacionadas a créditos extraconcursais.

Cabe ressaltar que o juízo da execução individual, no exercício de sua competência exclusiva, deverá observar, se for o caso, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), podendo, inclusive, atuar em cooperação com o juízo da recuperação para modular a forma de satisfação do crédito, mas sem que isso implique desrespeito à repartição de competências estabelecida na legislação de regência.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência do juízo da recuperação judicial para obstar a retomada dos bens alienados fiduciariamente ao agravante após o término do
stay period
, autorizando o prosseguimento das medidas de retomada nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, a serem processadas no juízo da execução individual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025